Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722622-02.2019.8.07.0000 RECORRENTES: FLAVIO HENRIQUE FURTADO DE MIRANDA, WELMA ALVES DE MIRANDA RECORRIDA: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar do tema da nulidade, estabelece que esta deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Artigo 278 do CPC. 2. No caso dos autos, os agravantes deveriam ter alegado a nulidade na impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, houve apenas uma irresignação em relação à penhora realizada. Assim, não demonstrando a parte recorrente o justo impedimento, necessário entender que houve a preclusão da matéria exposta. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 278, parágrafo único, 509, caput, e 803, inciso I, todos do CPC, defendendo a nulidade absoluta da execução por não ter ocorrido a prévia liquidação da sentença sendo, assim, passível de reconhecimento de ofício pelo juiz e não sujeita à preclusão. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TRF da 2a Região e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 278, parágrafo único, 509, caput, e 803, inciso I, todos do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC/2015. NULIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que pretende o mero reexame da tempestividade de seu agravo em recurso especial, suscitando, apenas nestes aclaratórios, erro cometido pela Corte local na digitalização dos autos, alegação que poderia ter sido aduzida anteriormente, na primeira oportunidade que a recorrente teve de se manifestar nesta instância, estando, pois, preclusa. 3. "Em observância ao disposto no art. 278 do Código de Processo Civil, cabe a parte alegar nulidade na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, sob pena de preclusão" (EDcl no AgInt no AREsp 1.299.920/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 393.788/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025